Tribunal: TJSP
Processo: 1501208-32.2018.8.26.0642
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação criminal. Furto. Falsa identidade. Aplicação da pena. Confissão espontânea de autoria do crime. Reincidência. A confissão demonstra, por parte do réu, personalidade que nisso se fez colaborativa, contribuindo efetivamente para uma solução mais célere da investigação, devendo assim ser positivamente valorizada e mesmo preponderar sobre a reincidência, nos termos do artigo 67 do Código

Ementa:
Apelação criminal. Furto. Falsa identidade. Aplicação da pena. Confissão espontânea de autoria do crime. Reincidência. A confissão demonstra, por parte do réu, personalidade que nisso se fez colaborativa, contribuindo efetivamente para uma solução mais célere da investigação, devendo assim ser positivamente valorizada e mesmo preponderar sobre a reincidência, nos termos do artigo 67 do Código Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501208-32.2018.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante ANTONIO
MARCOS GALVAO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso interposto por Antônio Marcos Galvão para o fim
de, mantida a condenação do apelante por infração à norma dos artigos 155,
caput, e 307, ambos do Código Penal, reduzir as penas aplicadas para um (1) ano
de reclusão, e pagamento de dez (10) dias-multa, arbitrados no patamar legal
mínimo, pelo crime de furto, e para três (3) meses de detenção, pelo crime de falsa
identidade, ambas a serem cumpridas no regime prisional inicialmente
semiaberto, mantida, no mais, a sentença de primeira instância, comunicando-se
de imediato ao juízo da execução penal para os devidos ajustes. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501208-32.2018.8.26.0642 -Voto no 13523
2
Apelação Criminal no 1501208-32.2018.8.26.0642
Comarca e Vara: Ubatuba – 3a Vara
Apelante: Antônio Marcos Galvão
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 13.523
Apelação criminal. Furto. Falsa identidade. Aplicação da pena.
Confissão espontânea de autoria do crime. Reincidência. A
confissão demonstra, por parte do réu, personalidade que nisso
se fez colaborativa, contribuindo efetivamente para uma
solução mais célere da investigação, devendo assim ser
positivamente valorizada e mesmo preponderar sobre a
reincidência, nos termos do artigo 67 do Código Penal.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Antônio Marcos Galvão
em face da sentença de primeira instância que, julgando-o infrator
da norma dos artigos 155, caput, e 307, ambos do Código Penal,
aplicou-lhe as penas totais e definitivas de um (1) ano, cinco (5)
meses e quinze (15) dias de reclusão, a ser cumprida no regime
prisional inicialmente fechado, e pagamento de treze (13) dias-
multa, arbitrados no patamar legal mínimo, pelo crime de furto, e de
quatro (4) meses e onze (11) dias de detenção, a ser cumprida no
regime prisional semiaberto, pelo crime de falsa identidade.
Reclama o apelante, em suma, sua absolvição em relação ao
crime falsa identidade e a desclassificação do crime de furto para
aquele de furto tentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501208-32.2018.8.26.0642 -Voto no 13523
3
O
recurso
foi
devidamente
recebido
e
processado,
manifestando-se o Ministério Público do Estado de São Paulo, nas
duas instâncias, pelo não provimento.
É o relatório.
Dá-se provimento parcial ao recurso interposto, apenas para
ajuste das penas e regimes prisionais impostos.
Bem fundamentada a condenação do apelante.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos (fls. 4, 5-8 e 11-12 e 15-16) vindo também confirmada em
diversos momentos da prova oral aqui reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada
em desfavor do apelante.
O acusado Antônio (fls. 215-216) confessou em juízo a autoria
de ambos os crimes, confirmando a tentativa de furto narrada na
inicial, bem como o fato de ter atribuído a si a identidade de seu
irmão, a fim de evitar sua prisão.
A vítima Domingos (fls. 217) e a testemunha André (fls. 218),
esta última policial militar, confirmaram em juízo que, na data os
fatos, Domingos surpreendeu o acusado Antônio saindo de sua
residência com alguns objetos furtados. O apelante fugiu pulando
muros de casas vizinhas, mas acabou detido por André no quintal
de uma residência, ainda em posse de parte dos bens furtados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501208-32.2018.8.26.0642 -Voto no 13523
4
Durante a abordagem o acusado identificou-se com o nome de seu
irmão, buscando evitar sua prisão, uma vez que era foragido da
justiça.
Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se
conheciam previamente, inexistindo nos autos quaisquer elementos
capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados em
juízo.
Não há que se falar, assim, em insuficiência de provas, uma
vez que o acusado Antônio confessou amplamente a autoria dos
crimes, tudo confirmado pela vítima e pela testemunha ouvidas em
juízo.
O crime de furto efetivamente se consumou, uma vez que o
acusado logrou inverter a posse de parte dos bens furtados,
levando-os consigo durante a fuga, sendo o que basta, segundo
entendimento majoritário e já pacificado nos tribunais superiores,
para a consumação do crime.
Quanto ao crime de falsa identidade, veja-se que o acusado
de fato utilizou nome de outra pessoa ao se identificar, buscando
obter vantagem consistente em evitar sua prisão. Já se assentou na
jurisprudência o entendimento de que a identificação falsa não se
inclui no direito de autodefesa, não se aceitando que o suspeito de
cometimento de crime atribua a si mesmo identidade falsa a
pretexto de se defender. Pouco importa, ainda, que o acusado não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501208-32.2018.8.26.0642 -Voto no 13523
5
tenha apresentado documento falso quando de sua identificação,
uma vez que o tipo penal em tela não fala em apresentação falsa
identidade, mas sim em atribuição de identidade falsa, ideia mais
ampla que inclui, certamente, o ato de apresentar-se com nome de
outra pessoa.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como
autor desses ilícitos.
As penas aplicadas, no entanto, merecem reparos.
O aumento de pena aplicados em razão dos maus
antecedentes e da reincidência do acusado, em relação aos dois
crimes, devem ser afastados.
Em relação aos maus antecedentes, veja-se que decisões já
atingidas pela depuração de que fala o artigo 64 do Código Penal
não podem ser utilizadas para fins de agravamento de pena, seja
como reincidências, seja como maus antecedentes. Não se trata
ainda, no caso, de se considerar múltiplas reincidências como maus
antecedentes, uma vez que o juízo de origem, claramente,
considerou as múltiplas reincidências do réu na segunda fase da
dosimetria.
Quanto a estas reincidências, embora múltiplas e até mesmo
específicas
(fls.
103-136),
devem
elas
ser
integralmente
compensadas com a confissão do acusado. A confissão demonstra,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501208-32.2018.8.26.0642 -Voto no 13523
6
por parte do réu, personalidade que nisso se fez colaborativa,
contribuindo efetivamente para uma solução mais célere da
investigação, devendo assim ser positivamente valorizada e mesmo
preponderar sobre a reincidência, nos termos do artigo 67 do
Código Penal.
Assim, considerando-se o acima exposto, ficam as penas
dosadas em patamares mínimos de um (1) ano de reclusão, e
pagamento de dez (10) dias-multa, para o crime de furto, e de três
(3) meses de detenção, para o crime de falsa identidade.
O regime prisional inicial para o cumprimento das penas
aplicadas deve ser alterado para o semiaberto, aplicando-se aqui o
disposto na súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez
que o acusado, embora reincidente, foi condenado a penas abaixo
dos quatro (4) anos de privação de liberdade, sendo-lhe favoráveis
as circunstâncias judiciais, uma vez afastados os maus antecedentes.
Tal regime prisional não se altera ainda que se leve em conta
o disposto no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo
Penal, uma vez que não foi ele definido com base exclusiva no
montante de pena aplicado, mas também na reincidência, inclusive
específica, do apelante.
Inviável, pelas mesmas razões, a suspensão condicional ou
substituição das penas privativas de liberdade aplicadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501208-32.2018.8.26.0642 -Voto no 13523
7
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso
interposto por Antônio Marcos Galvão para o fim de, mantida a
condenação do apelante por infração à norma dos artigos 155,
caput, e 307, ambos do Código Penal, reduzir as penas aplicadas
para um (1) ano de reclusão, e pagamento de dez (10) dias-
multa, arbitrados no patamar legal mínimo, pelo crime de furto, e
para três (3) meses de detenção, pelo crime de falsa identidade,
ambas a serem cumpridas no regime prisional inicialmente
semiaberto, mantida, no mais, a sentença de primeira instância,
comunicando-se de imediato ao juízo da execução penal para os
devidos ajustes.
Mazina Martins
Relator